Tribunal: TJPA
Processo: 0870005-51.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870005-51.2022.8.14.0301

APELANTE: LAELSON CARDOSO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL DA RESERVA REMUNERADA. REAJUSTE DE SOLDO. ESCALONAMENTO VERTICAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO REGIME REMUNERATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE MATERIAL ENTRE NORMAS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO JUDICIAL DE CRITÉRIO REMUNERATÓRIO PRETÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por militar estadual da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, na graduação de 2º Sargento BM, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de escalonamento vertical de soldo cumulada com tutela de urgência e cobrança de diferenças retroativas. O autor sustenta que o art. 116 da Lei estadual nº 4.491/1973 e a tabela aprovada pela Lei estadual nº 4.741/1977 permaneceram vigentes após a edição das Leis estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.500/2022, razão pela qual pleiteia a incidência do índice de 33% sobre o soldo de sua graduação, com pagamento das diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o regime de escalonamento vertical do soldo previsto na legislação estadual anterior subsistiu após a superveniência das Leis estaduais nº 9.271/2021, nº 9.387/2021 e nº 9.500/2022; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode restabelecer, por via interpretativa, modelo remuneratório pretérito sob o fundamento de preservação da hierarquia militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As Leis estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.500/2022 passam a fixar os valores dos soldos das praças e praças especiais em novos anexos, com efeitos financeiros determinados, e instituem novo quadro remuneratório incompatível com a lógica anterior de escalonamento vertical.

A ausência de revogação expressa do art. 116 da Lei estadual nº 4.491/1973 não preserva, por si só, o regime anterior, porque a lei posterior revoga a anterior quando com ela seja incompatível ou quando regule integralmente a matéria, nos termos do art. 2º, § 1º, da LINDB.

A pretensão recursal exige a convivência simultânea de dois regimes normativos inconciliáveis: um sistema remuneratório posterior que uniformiza o soldo básico das graduações do círculo de praças e uma regra pretérita de escalonamento que recria diferenciação não mantida pelo legislador superveniente.

A Constituição Federal remete à lei específica a disciplina da remuneração dos militares estaduais, de modo que a conformação do sistema remuneratório integra o espaço de conformação normativa do legislador estadual, ausente violação constitucional direta.

O Poder Judiciário não pode restabelecer, por interpretação, modelo remuneratório que a legislação posterior deixou de preservar, ainda que se reconheça a relevância institucional da hierarquia e da disciplina no âmbito militar.

Os contracheques que demonstram o pagamento de soldo uniforme ao autor comprovam a aplicação administrativa do novo regime remuneratório, mas não evidenciam a subsistência jurídica da antiga forma de cálculo fundada no escalonamento vertical.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de leis estaduais que instituem novo sistema remuneratório para as praças militares afasta a subsistência autônoma de regime pretérito de escalonamento vertical materialmente incompatível. 2. A ausência de revogação expressa de dispositivo legal anterior não impede sua revogação tácita por incompatibilidade sistêmica com disciplina posterior da mesma matéria. 3. O Poder Judiciário não pode recompor, por via interpretativa, padrão remuneratório pretérito não acolhido pelo sistema legal vigente sob fundamento genérico de preservação da hierarquia militar. 4. A remuneração dos militares estaduais submete-se à disciplina de lei específica, inserida no âmbito de conformação normativa do legislador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, X; LINDB, art. 2º, § 1º; CPC, arts. 355, I, 487, I, 489, § 1º, 1.009, 1.010, § 1º, e 1.012; Lei estadual nº 4.491/1973, art. 116; Lei estadual nº 4.741/1977; Lei estadual nº 5.251/1985, art. 58; Leis estaduais nº 9.271/2021, nº 9.387/2021 e nº 9.500/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
LAELSON CARDOSO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, que, nos autos da Ação de Escalonamento Vertical de Soldo c/c Pedidos de Tutela de Urgência e Cobrança de Diferenças Retroativas, julgou
improcedentes
os pedidos formulados em face do
Estado do Pará
.

De início, cumpre registrar, para fins de exata delimitação subjetiva da lide, que embora a autuação em segundo grau contenha referência ao Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP, verifica-se da petição inicial, dos atos processuais essenciais praticados na origem e das contrarrazões ao recurso que a presente demanda foi proposta, processada e defendida
em face do Estado do Pará
, devendo a inconsistência cadastral ser tratada como
erro material de sistema
, sem repercussão sobre a validade da relação processual.

Narra a inicial que o autor é militar estadual da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, na graduação de 2º Sargento BM, e sustenta que, a despeito das Leis estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.500/2022 terem uniformizado o soldo básico das graduações do círculo de praças, persistiria em vigor o regime de
escalonamento vertical
previsto no art. 116 da Lei estadual nº 4.491/1973 e na tabela aprovada pela Lei estadual nº 4.741/1977. Afirma, por isso, que deveria perceber soldo majorado em
33%
, correspondente ao índice de sua graduação, totalizando R$ 1.616,61, além do pagamento das diferenças retroativas que estimou em R$ 6.927,27, atribuindo à causa o valor de R$ 8.543,88.

Os contracheques juntados com a inicial indicam que o autor percebeu soldo de
R$ 1.100,00
entre junho de 2021 e março de 2022, e de
R$ 1.215,50
a partir de abril de 2022, sempre na condição de 2º Sargento BM da reserva remunerada.

Sobreveio sentença de improcedência. Em seguida, o autor opôs embargos de declaração, alegando contradição no julgado, especialmente quanto à ausência de revogação expressa do art. 116 da Lei nº 4.491/1973, ao papel da Lei estadual nº 9.387/2021 e à suposta afronta à hierarquia militar decorrente da uniformização dos soldos.

Os embargos foram rejeitados por sentença aditiva, ao fundamento de que inexistia contradição, pois o próprio legislador que instituíra o escalonamento poderia validamente suprimi-lo por norma ordinária posterior de mesma estatura, sem que disso decorresse, por si só, ofensa jurídica à hierarquia militar.

Irresignado, o autor interpôs apelação. O recurso foi processado regularmente, tendo sido o apelado intimado para apresentar contrarrazões, o que ocorreu tempestivamente pela Procuradoria-Geral do Estado.

A apelação foi recebida no duplo efeito. Consta, ainda, manifestação ministerial no sentido de ausência de interesse público primário a justificar intervenção do Parquet na causa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância é exclusivamente de direito e pode ser delimitada com precisão. Não se controverte sobre a existência histórica de regime remuneratório escalonado para as corporações militares estaduais.

O que se discute é questão posterior e distinta:
se a disciplina invocada pelo apelante permaneceu vigente e compatível após a superveniência das Leis estaduais nº 9.271/2021, nº 9.387/2021 e nº 9.500/2022, ou se foi por elas superada
.

Essa delimitação é necessária porque o recurso procura deslocar o debate para o plano abstrato da hierarquia militar, como se a mera relevância institucional dessa noção fosse suficiente, por si só, para impor a subsistência do escalonamento vertical pretérito.

Não é disso que se cuida.

O ponto decisivo é de
sucessão normativa
, compatibilidade sistêmica e limites da atuação jurisdicional em matéria remuneratória de servidor militar.

Na inicial, o apelante sustenta que o art. 116 da Lei estadual nº 4.491/1973, em conjunto com a tabela aprovada pela Lei estadual nº 4.741/1977, continuaria a reger a forma de cálculo do soldo, não tendo sido revogado pela Lei estadual nº 9.387/2021.

A partir dessa premissa, afirma que, como 2º Sargento BM, faria jus ao índice de
33%
, com majoração do soldo para R$ 1.616,61 e repercussões nas parcelas remuneratórias correlatas.

A tese, entretanto, não merece prosperar.

É verdade que a legislação superveniente não se revela tecnicamente exemplar sob o ponto de vista redacional. Também é correto dizer que o art. 116 da Lei nº 4.491/1973 não foi nominalmente incluído no rol de dispositivos expressamente revogados pela Lei nº 9.387/2021, argumento reiteradamente explorado pelo autor na inicial e nos embargos de declaração.

Todavia, daí não decorre a conclusão de que o regime anterior tenha permanecido materialmente íntegro.

O exame sistemático da sucessão legislativa demonstra que a Lei estadual nº 9.271/2021 passou a
fixar os valores dos soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará
, em anexo próprio, com efeitos financeiros a partir de 1º de junho de 2021. Posteriormente, a Lei estadual nº 9.500/2022 promoveu revisão geral sobre o novo quadro remuneratório, também incidindo sobre vencimento-base, provento e pensão, com efeitos financeiros a partir de 1º de abril de 2022.

Na própria documentação trazida pelo autor à inicial, vê-se que os anexos dessas leis passaram a contemplar soldo uniforme no círculo de praças, sem a lógica de escalonamento vertical antes invocada.

A leitura isolada de um dispositivo pretérito, abstraída do sistema remuneratório superveniente, não é juridicamente adequada. O ponto decisivo não é saber se houve ou não fórmula sacramental de revogação expressa, mas sim verificar se a disciplina anterior
permaneceu compatível
com o regime posterior. E, nesse aspecto, a resposta é negativa.

A pretensão do apelante pressupõe a convivência simultânea de duas ordens normativas incompatíveis: de um lado, um sistema legislativo posterior que passou a fixar o soldo básico das graduações do círculo de praças em novos anexos e novos parâmetros; de outro, a sobreposição judicial de uma regra pretérita de escalonamento sobre esses mesmos valores, a fim de recriar diferenciação que o legislador superveniente deixou de preservar.

Essa convivência paralela não se sustenta à luz do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual a lei posterior revoga a anterior quando com ela seja incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

No caso concreto, a incompatibilidade material é manifesta. Ainda que se reconheça a existência histórica do escalonamento e até mesmo a deficiência de técnica legislativa das normas novas, o que resulta do conjunto formado pelas Leis nº 9.271/2021, nº 9.387/2021 e nº 9.500/2022 é a instituição de
novo desenho remuneratório
, que não acolhe a sobrevivência autônoma da antiga forma de cálculo do soldo das praças.

Foi justamente esse o sentido da sentença embargada, posteriormente explicitado na sentença aditiva ao rejeitar os aclaratórios. O Juízo de origem registrou, em síntese, que o legislador que instituiu o escalonamento também podia retirá-lo, por se tratar de disciplina veiculada em lei ordinária, vale dizer, norma de mesma estatura daquela que lhe suprimiu a incidência.

A decisão dos embargos foi expressa ao consignar que tal supressão não traduz, por si só, afronta jurídica à hierarquia militar, pois o inconformismo da parte não se confunde com contradição ou omissão do julgado.

Esse raciocínio está correto.

Não se nega a relevância institucional da hierarquia e da disciplina no âmbito militar. Tampouco se ignora que, sob perspectiva político-administrativa, possa parecer mais coerente um sistema remuneratório que estabeleça diferenciações nominais mais acentuadas entre as graduações.

O que se afirma, contudo, é que tais juízos não autorizam o Poder Judiciário a
restabelecer, por interpretação, um modelo remuneratório que a legislação superveniente deixou de preservar
.

A Constituição Federal, nos arts. 42, §1º, e 142, §3º, X, remete à lei específica o tratamento da remuneração dos militares estaduais. Disso decorre que a conformação do sistema remuneratório, ausente violação constitucional direta, integra o espaço de conformação normativa do legislador estadual.

Uma vez constatado que as leis posteriores passaram a reger a matéria em moldes incompatíveis com a manutenção do escalonamento invocado, não cabe ao Judiciário substituir a opção legislativa atual por outra, pretérita, sob o argumento de maior aderência a determinado critério de justiça remuneratória.

Antevejo a objeção recursal segundo a qual não se buscaria “aumento judicial”, mas mera aplicação de lei ainda vigente. A objeção, porém, parte de premissa não demonstrada.

Se o regime jurídico superveniente afastou, em termos materiais, a forma de cálculo antes defendida, então a recomposição pretendida não configura simples incidência automática de norma intacta, mas tentativa de
restauração jurisdicional de padrão remuneratório não mais acolhido pelo sistema legal vigente
.

Também não socorre o apelante a circunstância de que os seus contracheques de junho de 2021 em diante indiquem o pagamento de soldo uniforme de R$ 1.100,00 e, depois, de R$ 1.215,50.

Esses documentos comprovam apenas a efetiva aplicação, pela Administração, do novo regime remuneratório instituído pela legislação posterior; não demonstram, por si sós, a subsistência jurídica da antiga forma de escalonamento.

A improcedência, portanto, deve ser mantida.

Por fim, quanto à gratuidade de justiça, observo que o processo já tramita sob tal regime, inexistindo controvérsia recursal autônoma que exija providência diversa.

Para fins de prequestionamento, consigno que a presente decisão aprecia e decide a controvérsia à luz dos arts. 42, §1º, e 142, §3º, X, da Constituição Federal; do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; dos arts. 355, I, 487, I, 489, §1º, 1.009, 1.010, §1º, e 1.012 do Código de Processo Civil; do art. 116 da Lei estadual nº 4.491/1973; da Lei estadual nº 4.741/1977; do art. 58 da Lei estadual nº 5.251/1985; e das Leis estaduais nº 9.271/2021, nº 9.387/2021 e nº 9.500/2022, restando rejeitada a interpretação que conduza à subsistência autônoma do regime pretérito de escalonamento vertical após a superveniência do novo sistema remuneratório

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026